Tribunal: TJES
Processo: 0029094-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029094-25.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SILVA AQUINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO CONCLUSIVO PARA AUSÊNCIA DE PROGRAMAS DE JOGOS DE AZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE.

1. Narra a denúncia que no dia 08/11/2019, uma guarnição da PM, por determinação do CIODES, atendeu uma ocorrência na Rua Ana Meroto Steffenon, n.º 900, em Cobilândia, para verificar uma suposta casa de jogos de azar clandestina. Que no local, os policiais se depararam com um ambiente com cerca de 50 pessoas que apostavam em diversos monitores, sendo dada a ordem de parada, que foi prontamente obedecida e identificados os responsáveis Maria de Fatima Silva Boone e Rafael Silva Aquino. Foram apreendidos na ocorrência, 14 CPUs de computador, 03 monitores de tubo, 01 monitor LED e 6 maços de cartela de jogos enumeradas. Tendo o parquet denunciado os réus pela conduta tipificada no art. 50 da Lei de Contravenções penais c/c art. 61, I e 62, II, ambos do Código Penal.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na prática do delito previsto no art. 50, da lei de contravenções penais. Tornou definitiva a pena do Réu Rafael Silva em 04 meses de detenção e da Ré Maria de Fátima, em 3 meses e 15 dias de detenção e 10 dias multa.

3. Através de Apelação, a Ré Maria pleiteia a absolvição. Por sua vez, o Ministério Público, por via de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal de absolvição merece acolhimento, não obstante os argumentos apresentados pelo Parquet e utilizados na sentença a quo, retira-se do Laudo Pericial, fls. 48/52, de que não foram encontrados quaisquer programas destinados à jogos de azar nos 2 HD’s existentes entre os computadores apreendidos. Nesse sentido, importante ressaltar que as provas testemunhais produzidas e a confissão do Réu Rafael em juízo não são suficientes para a condenação, uma vez que a prova técnica juntada não demonstra de forma inequívoca a materialidade do crime na forma em que foi narrada na denúncia.

5. Da conclusão. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA PARA ABSOLVER A RÉ, MARIA DE FATIMA SILVA BOONE, NA FORMA DO ART. 386, II e VII, DO CPP.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)